Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705693-37.2023.8.07.0004 DECISÃO Homologo o acordo (id. 70040604), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id. 69890488) pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator